Tribunal: STF
Processo: ARE 1560533
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ. 1. Tema 1174/STJ: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.". 2. Denegada a segurança”. (eDOC 30, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, a; 201, § 11º; e 240 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ausência de fundamentação acerca da violação aos arts. 195, § 4º; e 149, § 2º, da CF. Argumenta-se que as parcelas de coparticipação dos empregados pagas a título de vale transporte, vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, bem como os relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, não são tributáveis por não terem natureza remuneratória



    Argumenta-se que essas parcelas não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições de terceiros. Afirma-se, assim, a exclusão da incidência da contribuição previdenciária patronal e terceiros sobre o valor descontado do empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico, tendo em vista não possuir caráter remuneratório.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, registro que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluída na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, salário educação e ao RAT/SAT é a sua natureza indenizatória/remuneratória, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.095.542 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    Cabe destacar que, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    “A hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei 8.212/91, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, isso significando que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações. 



    A retenção pela empresa, como responsável tributária, dos valores devidos pelo empregado a título de contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, valetransporte, assistência médica, entre outros, não altera a natureza dessas verbas, que, enquanto dispêndio do empregador, são remuneração, portanto integram a folha de salários. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1174 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:



    (...)



    Assim, a pretensão de incidência da contribuição apenas sobre ovalor total líquido das remunerações, após o desconto da parcela devida pelos trabalhadores a título contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, entre outros, não possui qualquer fundamento legal (pelo contrário, viola o dispositivo no art. 22, I, da Lei 8.212/91) ou jurídico”. (eDOC 30, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: ARE 1.541.600, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; e ARE 1.558.886, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente